Tribunal: TJDFT
Processo: 0742276-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO PREVISTA NA LEI No 8.009/90. FIADOR. HERDEIROS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou o arresto sobre imóvel, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se a exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90, aplicável ao fiador em contrato de locação, alcança os herdeiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 8.009/90 estabelece a impenhorabilidade do imóvel destinado à residência da entidade familiar, admitindo exceções expressas, entre elas a fiança em contrato de locação.
4. A interpretação da fiança deve ser restritiva, conforme art. 819 do Código Civil, não sendo possível ampliar seus efeitos para atingir patrimônio dos herdeiros.
5. A jurisprudência consolidada reconhece que a exceção à impenhorabilidade não se aplica aos sucessores do fiador.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90, aplicável ao fiador em contrato de locação, não alcança os herdeiros, em razão da interpretação restritiva da fiança”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/90, art. 3o, VII; Código Civil, arts. 819 e 1.784.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1899291, 0706438-26.2023.8.07.0001, Rel. Mauricio Silva Miranda, Rel. Designado Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 07/08/2024, p. 27/08/2024.